Tribunal: TJMT
Processo: 1031149-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031149-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILZEVAN RODESIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 009.480.111-81 (RECORRIDO), NATALIA DOMENICA EYNG RATTIN - CPF: 072.352.039-94 (ADVOGADO), LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - CPF: 018.671.592-79 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta do Autor, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031149-42.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Google Brasil Internet LTDA

Recorrido(s):

Gilzevan Rodesio de Sousa Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por envolver ilícito contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Colendos pares;

Nos termos do artigo 4, da Lei no 9.307/96, § 2, o contrato de adesão com a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente.

No caso em apreço, o contrato firmado em partes é genérico, inexistindo provas da concordância ou ciência do aderente quanto a instituição da arbitragem. Deste modo, a cláusula é inválida, pois não atendeu as exigências formais contidas no artigo acima citado, não existindo óbice quanto a busca de amparo do Reclamante nas vias judiciais.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM –
Art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, que estabelece que nos contratos de adesão a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou concordar expressamente com sua instituição, desde que por escrito em documento anexo, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula – Embora existente contrato de adesão na espécie, não há provas de que tenham sido cumpridos os requisitos legais acima mencionados – Cláusula compromissória inválida, tendo a autora direito de submeter a solução do litígio ao Judiciário – Preliminar suscitada pela ré afastada."
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – MONETIZAÇÃO DE VÍDEOS – GOOGLE ADSENSE – DESATIVAÇÃO DE CONTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Autora, atuante no ramo de arquitetura, que, a fim de impulsionar seus ganhos, aderiu ao programa de criação de conteúdo digital para a plataforma eletrônica youtube, mediante inscrição na ferramenta Google AdSense, disponibilizada pela ré – Conteúdo desenvolvido para a plataforma que é remunerado (monetizado) por meio da promoção de anúncios e quantidade de acessos – Ré que desativou a conta da autora junto ao Google Adsense, sob a alegação de que a autora violou os Termos de Serviços da ferramenta ao criar múltiplas contas monetizadas e utilizar de suas contas monetizadas para participar de uma rede de 'anel de spam' – Ré, contudo, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apontando quais seriam as demais contas atribuídas à autora, nem exibindo a transmissão de spans ou mensagens falsas – Não demonstração de qualquer indício da suposta violação dos termos de uso pela autora – Ausente prova de que a autora violou os Termos de Serviços do Google Adsense, abusiva se mostra a desativação da monetização da conta da autora pela ré – Condenação da ré na obrigação de fazer consistente em reativar a conta da autora junto à ferramenta Google Adsense – III- Danos materiais devidamente comprovados, devendo a autora ser ressarcida dos prejuízos no valor de R$1.550,00 – IV- Danos morais não caracterizados – Em que pese o aborrecimento trazido pela indevida exclusão da conta, a situação não extrapola a esfera do inadimplemento contratual – Descumprimento contratual por si só que não gera dever de indenizar – Para fazer jus à indenização extrapatrimonial, a autora deveria comprovar a existência de dano à sua honra e imagem perante os clientes, mas não o fez – Indenização indevida – V- Autora que decaiu de parte de seu pedido – Sucumbência recíproca caracterizada – VI- Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, § 11, do NCPC – Apelos improvidos."

(TJ-SP - AC: 10920713420198260100 SP 1092071-34.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/04/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral, em face de Google Brasil Internet, onde alega, em síntese, que contratou o serviço do Google ADS, para campanhas de anúncios pagos para venda de produtos pela conta vinculada ao e-mail
gilzevangoncalves5@gmail.com
, para sua loja “Dom Augusto”.

Afirma que, em 12/09/2022, teve sua conta de anúncio suspensa, sob a justificativa de ter violado termos e condições de uso da plataforma com “Declaração Falsas”, que consistem em políticas que vedam
“anúncios ou destinos que excluam informações relevantes dos produtos para tentar confundir os usuários ou que exibam conteúdo enganoso sobre produtos, serviços ou empresas”
. Aduz que buscou as vias administrativas, mas não obteve êxito em solucionar o litígio.

O Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a desativação da conta se deu em decorrência de violação de uso da plataforma, consistentes em “declarações falsas”, com intuito de proteger os usuários e que a conta já se encontra ativa novamente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

É da parte Reclamada, ora Recorrente, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No presente caso, restou evidenciado que houve o bloqueio da conta de anúncios utilizada pela parte autora para divulgação de produtos pela internet, não tendo a parte Reclamada demonstrado a legitimidade desta conduta.

Com efeito, a ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta da Autora, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘
in re ipsa’
.

Consta ainda na sentença recorrida que:

“O reclamante comprova que abriu reclamação via consumidor.com em decorrência do bloqueio de sua conta, e que, em resposta, a reclamada sinalizou que o “órgão gestor” tinha até 15 dias para avaliar se houve infração aos termos de uso (id. 96118058).

Entretanto, a reclamada não comprova a observância do referido prazo, tampouco que houve a prática de ato infracional, limitando-se a alegar que efetuou o desbloqueio da conta em decorrência da violação caracterizada por “declarações falsas”, que consistem em políticas que vedam “anúncios ou destinos que excluam informações relevantes dos produtos para tentar confundir os usuários ou que exibam conteúdo enganoso sobre produtos, serviços ou empresas”.

Deste modo, a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando caracterizada a falha na prestação de seus serviços, seja pela inexistência de provas de indícios de violação que justificassem o bloqueio da conta, seja pela demora para a liberação da mesma, já que a falta de consistência do real motivo pelo qual ocorreu bloqueou a conta do autor, extrapola o exercício regular de direito, e configura prática abusiva.

Considerando o bloqueio da conta Google Ads, com a impossibilidade de anúncios de venda sem prova de justo motivo, foge à normalidade e ao mero dissabor, a conduta praticada está apta a gerar prejuízo material e o abalo moral indenizável, já que tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia, vergonha e ansiedade”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – MONETIZAÇÃO DE VÍDEOS – GOOGLE ADSENSE –
DESATIVAÇÃO DE CONTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇOS
– DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Autora, atuante no ramo de arquitetura, que, a fim de impulsionar seus ganhos, aderiu ao programa de criação de conteúdo digital para a plataforma eletrônica youtube, mediante inscrição na ferramenta Google AdSense, disponibilizada pela ré – Conteúdo desenvolvido para a plataforma que é remunerado (monetizado) por meio da promoção de anúncios e quantidade de acessos – Ré que desativou a conta da autora junto ao Google Adsense, sob a alegação de que a autora violou os Termos de Serviços da ferramenta ao criar múltiplas contas monetizadas e utilizar de suas contas monetizadas para participar de uma rede de 'anel de spam' – Ré, contudo, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apontando quais seriam as demais contas atribuídas à autora, nem exibindo a transmissão de spans ou mensagens falsas – Não demonstração de qualquer indício da suposta violação dos termos de uso pela autora – Ausente prova de que a autora violou os Termos de Serviços do Google Adsense, abusiva se mostra a desativação da monetização da conta da autora pela ré – Condenação da ré na obrigação de fazer consistente em reativar a conta da autora junto à ferramenta Google Adsense – III- Danos materiais devidamente comprovados, devendo a autora ser ressarcida dos prejuízos no valor de R$1.550,00 – IV- Danos morais não caracterizados – Em que pese o aborrecimento trazido pela indevida exclusão da conta, a situação não extrapola a esfera do inadimplemento contratual – Descumprimento contratual por si só que não gera dever de indenizar – Para fazer jus à indenização extrapatrimonial, a autora deveria comprovar a existência de dano à sua honra e imagem perante os clientes, mas não o fez – Indenização indevida – V- Autora que decaiu de parte de seu pedido – Sucumbência recíproca caracterizada – VI- Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, § 11, do NCPC – Apelos improvidos."

(TJ-SP - AC: 10920713420198260100 SP 1092071-34.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/04/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
AUTOR BLOQUEADO DE SUA CONTA DO GOOGLE ADSENSE
– CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – INEFICÁCIA, POIS APOSTA EM CONTRATO DE ADESÃO, SEM OBSERVAR A FORMA DEVIDA (ART. 4o, § 2o, [DA LEI 9.307/1996)- JUÍZO ARBITRAL LOCALIZADO NA CALIFÓRNIA (EUA) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE AQUELE JUÍZO PODERIA RECONHECER A INEFICÁCIA DA CLÁUSULA (ART. 8o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/1996)– ADMISSÃO QUE NEGARIA AO AUTOR ACESSO À JURISDIÇÃO BRASILEIRA, SEJA ESTATAL OU MESMO ARBITRAL – CONTRATO NACIONAL, CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER AFASTADA DA JURISDIÇÃO PÁTRIA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO (ART. 5o, XXXV, DA CF)– PRELIMINAR AFASTADA –
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POIS NÃO TROUXE QUALQUER PROVA ACERCA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL DO REQUERENTE
– DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE, COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 00101415920208160001 Curitiba 0010141-59.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 02/10/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
LHE NEGO PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023